Tribunal: TJMT
Processo: 1041867-44.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1041867-44.2023.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[LEGITIMIDADE PARA A CAUSA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (APELANTE), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), PAULO VICTOR BEZERRA - CPF: 732.280.951-34 (APELADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), PAULO VICTOR BEZERRA - CPF: 732.280.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. REGISTRO TARDIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, com fundamento na Lei nº 13.097/2015 e no princípio da publicidade registral. A decisão considerou que a embargante somente providenciou o registro da aquisição do imóvel mais de um ano após a averbação da existência da ação principal na matrícula do imóvel, o que justificou a constrição judicial com base nas informações disponíveis na época. A agravante pleiteia a reforma da decisão quanto à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que o imóvel jamais integrou o patrimônio dos devedores. Invoca o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre a agravante, que obteve decisão favorável quanto à exclusão do imóvel da constrição judicial; e (
ii
) estabelecer se a aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ ampara a pretensão da agravante de atribuir tais ônus ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A Lei nº 13.097/2015 e o princípio da publicidade registral determinam que as transações imobiliárias devem ser registradas para produzirem efeitos perante terceiros, garantindo segurança jurídica e confiabilidade das informações constantes da matrícula do imóvel.

O registro tardio da aquisição do imóvel, quando poderia ter sido realizado antes da averbação da ação principal, justifica a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

A Súmula 303 do STJ prevê que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

A demora no registro da aquisição do imóvel pela agravante foi a circunstância determinante para o ajuizamento dos embargos de terceiro, justificando a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O registro tardio da aquisição do imóvel, após a averbação da existência da ação principal, configura causa suficiente para a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.

A ausência de má-fé do requerente da constrição judicial, que se baseou em informações públicas e oficiais, afasta a aplicação da Súmula 303 do STJ em favor da agravante.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.097/2015.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 303 do STJ; TJMT, Apelação nº 1035541-68.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Cilce
de Abreu contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, sob o sob o fundamento de que a embargante somente providenciou o registro da aquisição do imóvel mais de um ano após a averbação da existência da ação principal na matrícula do imóvel. A decisão fundamentou-se na Lei nº 13.097/2015 e no princípio da publicidade registral, ressaltando que a demora em registrar a aquisição do imóvel permitiu que o bem fosse submetido a constrição judicial com base nas informações disponíveis à época.

A recorrente, nos embargos de terceiro, obteve decisão favorável reconhecendo que o bem objeto de constrição judicial não lhe pertencia. Todavia, foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

A agravante sustenta que o imóvel jamais integrou o patrimônio dos devedores da ação principal, argumentando que o agravado, ao requerer a constrição, agiu com imprudência por não verificar adequadamente a
matrícula do imóvel. Alega que a responsabilidade pelo ajuizamento dos embargos de terceiro é do agravado, que teria agido com desídia ao requerer a constrição de um imóvel que nunca pertenceu aos devedores.

Invoca o princípio da causalidade e a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Requer o juízo de retratação para reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, que o recurso seja submetido a julgamento colegiado, com o provimento do agravo para reformar a sentença no tocante à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, atribuindo tais ônus ao agravado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso tendo em vista que a própria matrícula juntada aos autos pela agravante que o registro da aquisição foi realizado apenas na data de 02/12/2022 (R-20-99.797), ou seja, mais de um ano após o registro da informação da existência da ação, por parte do agravado, devendo, portanto, ser observado o princípio da causalidade em relação aos honorários advocatícios (id 275430873).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB MT 4971/O-O
,
E
EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB MT 15373-O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhor Presidente:

Após ouvir a sustentação oral, peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia dos autos refere-se à responsabilização pelos ônus sucumbenciais em sede de embargos de terceiro, especificamente se deve a embargante suportar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mesmo tendo obtido decisão favorável quanto à exclusão do imóvel da constrição judicial.

Conforme apontado pela decisão monocrática, a Lei nº 13.097/2015 e o princípio da publicidade registral impõem que as transações imobiliárias sejam registradas para produzirem efeitos perante terceiros. A publicidade registral serve como mecanismo de segurança jurídica, garantindo que terceiros possam confiar nas informações constantes da matrícula do imóvel.

Desse modo, a decisão agravada negou provimento ao recurso sob o fundamento de que, embora tenha adquirido o imóvel em julho de 2021, o registro da aquisição somente foi efetivado em 02 de dezembro de 2022, mais de um ano após a averbação da existência da ação principal na matrícula do imóvel.

O princípio da causalidade é o critério adequado para a atribuição dos ônus sucumbenciais, determinando que deve suportá-los aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. No caso, a embargante somente providenciou o registro do imóvel em 02 de dezembro de 2022, após a averbação da existência da ação principal, que ocorreu em 27 de agosto de 2021, sendo razoável que a responsabilidade pelas custas e honorários seja atribuída à embargante.

A jurisprudência desta
eg
. Corte é uniforme no sentido de que o registro tardio da aquisição do bem, quando poderia ter sido efetivado anteriormente, é circunstância que justifica a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Não há evidências de má-fé do agravado ao requerer a constrição judicial, visto que agiu com base nas informações disponíveis na matrícula do imóvel. Confira-se:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO NOME DO ADQUIRENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o Embargante/Apelante foi o responsável pela penhora indevida ao não realizar da transferência do imóvel adquirido ao seu nome, nenhum reparo deve ser feito na sentença que, conquanto determine a baixa da constrição, o condena ao pagamento do ônus sucumbencial à luz do disposto na Súmula 303 do STJ.

(N.U 1035541-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA
GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

“[...] III. Razões de decidir

[...] Aplica-se
ao caso a Súmula 375 do STJ, uma vez que a má-fé do adquirente não restou demonstrada, nem havia registro da penhora à época da alienação.

Embora comprovada a anterioridade da aquisição, o embargante não providenciou a transferência da titularidade no prazo legal, contribuindo para a constrição indevida. Assim, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência com base no princípio da causalidade, conforme orientação da Súmula 303 do STJ.

[...]

2. A ausência de transferência formal da propriedade enseja a responsabilização do adquirente pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, nos termos do princípio da causalidade.”
(N.U 1003628-56.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Consigna-se, por oportuno, que a sucumbência recairia sobre a embargada apenas na hipótese de pretensão resistida, e conforme destacado na sentença, a parte embargada não apresentou resistência ao pedido. “Nos embargos de terceiro, a parte que oferece resistência injustificada à pretensão do embargante deve arcar com os ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.” (N.U 1013227-86.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLI
VEIRA
SANTOS FILHO
(
1º VOGAL
):

A
companho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(
2ª VOGAL
):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025